Tribunal: TJMT
Processo: 1027578-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027578-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVADO), TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.667.793/0001-58 (AGRAVANTE), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO

–

TEORIA DA APARÊNCIA

–
CITAÇÃO VÁLIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu pedido de justiça gratuita em cumprimento de sentença.

2.
O agravante foi citado no endereço de hospital que não mais administrava desde 2015, em razão de intervenção estadual decretada pelo Decreto Estadual nº 118/2015, que o afastou completamente da gestão da unidade hospitalar.

3.
O agravante sustenta a nulidade absoluta da citação realizada no processo de conhecimento e o cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguir matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade da citação realizada no processo de conhecimento; (
ii
) se a Teoria da Aparência
valida
a citação realizada em endereço registrado da filial.

III. Razões de decidir

5
.
A
citação foi realizada no endereço legalmente registrado da filial da agravante (CNPJ 23.453.830/0006-84) perante a Receita Federal, sendo plenamente válida, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC.

8. A filial não constitui pessoa jurídica autônoma, mas mero desdobramento da matriz, compartilhando a mesma personalidade jurídica, patrimônio e responsabilidade, de modo que a citação realizada em qualquer estabelecimento legalmente registrado é válida e eficaz.

9. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, que
valida
a citação quando realizada no estabelecimento da pessoa jurídica e recebida por pessoa que se apresenta como apta para tal, sem qualquer ressalva.

10. O dever de manter o endereço atualizado perante os órgãos competentes é da própria pessoa jurídica, nos termos dos
arts
. 274, parágrafo único, e 513, § 3º, do CPC, não podendo a omissão ser utilizada em seu favor para alegar nulidade.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso desprovido e Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1.
A citação realizada em endereço legalmente registrado da filial da pessoa jurídica perante a Receita Federal é válida, aplicando-se a Teoria da Aparência quando recebida por pessoa que se apresenta como apta para tal, sem
ressalvas. O dever de manter o endereço atualizado perante os órgãos competentes é da própria pessoa jurídica, não podendo a omissão ser utilizada em seu favor para alegar nulidade da citação
”.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
contra
a
decisão proferida no

Cumprimento de Sentença

proposto
pel
a

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL M
É
DICO HOSPITALAR E SERVI
Ç
OS LTDA
–
ME
,

que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da citação realizada no processo de conhecimento, uma vez que foi direcionada ao endereço do Hospital Regional de Sorriso/MT, local onde não mais exercia atividades desde 08/06/2015, quando o Estado de Mato Grosso decretou intervenção na gestão do hospital por meio do Decreto Estadual nº 118/2015.

Alega que a citação foi recebida por pessoa estranha aos seus quadros, em endereço absolutamente alheio à sua sede e esfera de atuação, o que inviabilizou seu conhecimento da demanda e a formação válida da relação processual.

Argumenta que a nulidade da citação
constitui
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo cabível sua arguição por meio de exceção de
pré
-executividade, independentemente de garantia do juízo.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de penhora online determinada pelo juízo de origem,
bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

A liminar
foi deferida
(ID.
309554396
)
para suspender o trâmite do processo na origem até o julgamento definitivo do recurso.

Em contrarrazões (ID
.
314846376), a parte agravada suscitou preliminar de irregularidade na representação processual dos advogados do agravante e alegou má-fé processual por alteração da verdade dos fatos.

No mérito, defendeu a validade da citação, argumentando que o endereço onde foi realizada correspondia ao da filial do agravante (CNPJ 23.453.830/0006-84), conforme registro na Receita Federal, sendo aplicável a teoria da aparência.

Sustentou, ainda, que o agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A parte agravada interpôs, ainda, Agravo Interno (ID
.
314851350) contra a decisão que deferiu a liminar recursal, reiterando os argumentos apresentados nas contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central dos autos cinge-se à alegada nulidade da citação realizada no processo de conhecimento, sob o fundamento de que o ato citatório teria sido efetivado em endereço alheio à esfera de atuação da agravante.

Entretanto,
cumpre registrar que a citação originária foi realizada de forma válida.

Conforme demonstrado pela agravada em suas contrarrazões (ID
.
314846376) e no agravo interno (ID
.
314851350), a citação foi direcionada ao CNPJ 23.453.830/0006-84, que corresponde a uma filial da agravante, cujo endereço registrado perante a Receita Federal do Brasil é, precisamente, Av. Porto Alegre, 3125, Centro, Sorriso/MT – local onde a citação foi efetivada.

A filial não constitui pessoa jurídica autônoma, mas mero desdobramento da matriz, compartilhando a mesma personalidade jurídica, patrimônio e responsabilidade. Assim, a citação realizada em qualquer estabelecimento legalmente registrado da pessoa jurídica é plenamente válida.

A alegação de que a intervenção estadual (Decreto n.º 118/2015) teria afastado a agravante do local não tem o condão de invalidar a citação, uma vez que o dever de manter o endereço atualizado perante os órgãos competentes é da própria pessoa jurídica (
arts
. 274, parágrafo único, e 513, § 3º, do CPC).

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, que
valida
a citação quando realizada no estabelecimento da pessoa jurídica e recebida por pessoa que se apresenta como apta para tal, sem qualquer ressalva. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.

Conforme entendimento desta Corte, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Súmula 83/STJ.

Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2.378.649/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/10/2023,
DJe
03/11/2023)

Portanto, a citação foi válida, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Em consequência, revogo a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026